Tribunal: TJDFT
Processo: 0722460-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722460-02.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: ALCIDES PEREIRA FILHO, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 48069512. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator